Tribunal: TJES
Processo: 5013660-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-06.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: R. E. C. D. S.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A MENOR COM DEFICIÊNCIA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. INSUMO ESSENCIAL À DIGNIDADE HUMANA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO E ASTREINTES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Viana e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de 04 fraldas descartáveis por dia, totalizando 120 fraldas mensais, a menor portador de deficiência grave decorrente de anoxia perinatal, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Viana possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento de fraldas descartáveis a menor com deficiência grave; (ii) estabelecer se fraldas descartáveis configuram insumo indispensável à efetivação do direito fundamental à saúde e à dignidade humana; (iii) determinar se o prazo e a multa diária fixados na tutela de urgência são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade dos entes federados na garantia do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles figurar no polo passivo das demandas prestacionais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

4)
A autoridade judicial deve direcionar o cumprimento material da obrigação segundo os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, assegurando eventual ressarcimento entre os entes que suportarem o ônus financeiro.

5)
Fraldas descartáveis constituem insumo indispensável à manutenção da saúde, da higiene e da dignidade de criança com grave deficiência, não se restringindo à mera classificação como produto de higiene pessoal.

6)
A intervenção do Poder Judiciário para assegurar o fornecimento de insumos essenciais à saúde não viola o princípio da separação dos poderes, sobretudo quando se trata de direito fundamental inserido no mínimo existencial.

7)
A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever estatal de assegurar o direito à saúde, inexistindo comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira do ente público.

8)
O prazo de cinco dias fixado para cumprimento da obrigação é compatível com a urgência da situação e com a proteção do direito fundamental do menor.

9)
A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 15.000,00, possui caráter coercitivo e não se mostra desproporcional ou excessiva diante da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos indispensáveis à efetivação do direito fundamental à saúde, inclusive fraldas descartáveis a pessoas com deficiência grave.

2. Fraldas descartáveis, quando prescritas e necessárias à preservação da saúde e da dignidade humana, configuram insumo essencial passível de fornecimento pelo Poder Público.

3. A fixação de prazo razoável e de multa diária proporcional constitui meio legítimo para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.06.2010; STJ, REsp 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.02.2011; TJES, AI nº 5000580-14.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 18.01.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 031100012538, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o fornecimento de fraldas descartáveis a menor portador de deficiência grave, pretendendo o Município recorrente a reforma do
decisum
, arguindo a responsabilidade da União, a natureza de item de higiene do insumo e a limitação orçamentária pautada na reserva do possível.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária, especialmente em se tratando de insumo indispensável à dignidade de criança com atraso neuropsicomotor severo.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da imposição ao Município de Viana da obrigação de fornecer fraldas infantis à criança diagnosticada com anoxia perinatal, bem como a razoabilidade das astreintes e do prazo fixados.

Conforme definido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão de Geral 793, conquanto seja solidária a responsabilidade dos entes federados de garantir o acesso básico à saúde,
a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, deve direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, com fulcro na otimização do ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro
. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF; RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que é dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas descartáveis, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000580-14.2021.8.08.0000 AGVTE: MUNICÍPIO DE COLATINA AGVDO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INSUMO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O fornecimento de fraldas descartáveis também volta-se a priorizar a saúde, da qual é derivada a higiene. O fato de não estar o produto requerido na lista de insumos terapêuticos não afasta a sua imprescindibilidade na manutenção da saúde de paciente incapacitado de seus movimentos básicos. A responsabilidade dos entes federados é solidária em relação à garantia constitucional de assistência à saúde
. II - A alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000580-14.2021.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/01/2022)

Assim sendo, uma vez não atendida essa obrigação, o Poder Judiciário pode ser provocado para assegurar o cumprimento, o que não implica violação ao princípio da separação dos poderes, conforme a jurisprudência tranquila do STJ:

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais
.
2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a
consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/06/2010, DJe 21/06/2010)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.
1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social
.
2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal
. 3. [...].
4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente
.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes
.
6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador"
(REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1068731/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 17/02/2011, DJe 08/03/2012)

Nessa conjuntura, reconhece-se a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Viana pelo cumprimento da obrigação de fornecimento de fraldas à infante,
com a ressalva de que o erário estadual, caso suporte o ônus financeiro, seja ressarcido pelo ente municipal
, tendo em vista que, segundo critérios de descentralização e hierarquização estabelecidos na Lei 8080/90,
“
à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete
: [...]
dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde
”
(inciso V do art. 18).

É também o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FORNECIMENTO DE FRALDAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRIORIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. A garantia de acesso à saúde, enquanto corolário do direito à vida, é direito do cidadão e está preceituada nos artigos 6º e 196, da CF/88, compondo o mínimo existencial inserto no rol dos direitos indisponíveis, sobretudo em casos como o dos autos, nos quais a recusa do fornecimento de fraldas a pessoas doentes e acamadas apresenta graves consequências, obliterantes de uma vida digna, seja crianças, jovens, adultos ou idosos. II. Na hipótese, sobressai-se a responsabilidade solidária dos entes federados em garantirem o fornecimento de fraldas descartáveis aos hipossuficientes residentes no Município de Mantenópolis que apresentarem prescrição médica a fim de proporcionar-lhes condições mínimas de bem-estar essenciais à efetivação do próprio direito à saúde. III.
Conforme posicionamento firmado em regime de repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), malgrada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da CF/88, deverá a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento material da obrigação atentando-se para as regras de repartição de competências administrativas, com fulcro na otimização do ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro. IV. Nessa esteira, atentando-se ao disposto no artigo 18, inciso V, da Lei 8080/90, para o qual compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde, assiste razão ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em pugnar pela priorização da obrigação de fornecimento das fraldas pelo MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, que deverá ressarcir o ente estatal caso este venha a, eventualmente, suportar o ônus financeiro.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 031100012538, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No que tange ao pleito de adequação do prazo e da multa diária, embora o Município sustente que o intervalo de cinco dias é exíguo para os trâmites administrativos e que a multa de R$ 200,00 é excessiva, tais argumentos não são suficientes para afastar a decisão liminar.

O período fixado pelo juízo
a quo
exsurge razoável e compatível com a natureza de urgência da medida, visando a proteção do direito fundamental à saúde do menor.

A multa, por sua vez, tem caráter coercitivo e sua finalidade é assegurar o cumprimento da ordem judicia, de modo que o valor arbitrado, R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 15.000,00, não se mostra desproporcional ou excessivamente oneroso a ponto de justificar sua suspensão liminar.

D
o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.